Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730519-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: ROGERIO GALUBAN DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e HARRISON EDUCACIONAL LTDA em face de decisão proferida nos autos da rescisão contratual n 0711304-48.2021.8.07.0001, em curso junto a 23a Vara Cível de Brasília que reconheceu a revelia dos réus/agravantes e não apreciou o pedido de gratuidade de justiça formulado em contestação. Alegam certificação equivocada do cartório, que teria induzido o magistrado em erro e culminando na decretação de revelia. Afirmam descumprimento aos procedimentos da Portaria GC 34 de 02/03/2021, capaz de causar nulidade do ato. Sustentam o preenchimento dos requisitos periculum in mora, perigo de dano irreparável, fumus boni iuris e requerem a concessão de efeito suspensivo para que seja revista e certificada a ausência de angularização processual, sem início do prazo para defesa. Pretendem a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Facie ex posit, requer a concessão do benefício e do efeito suspensivo, bem como, requer que, ao final, este agravo de instrumento seja reconhecido e provido em seu mérito por esta Egrégia Turma. Em suma, tem-se que a decisão guerreada, na parte citada em linhas anteriores, com o devido respeito, merecer ser agravada, por todas as considerações destacadas. Pede, como questão de fundo, a reforma do decisório atacado, objetivando, em consequência, conceder a nulidade da decretação da revelia, por ausência da integralidade da citação de todos envolvidos no polo passivo da demanda, bem como a ausência de cumprimento das determinações para citação por meio eletrônico Whatsapp, provendo para, anular o ato decisório, que decretou a intempestividade da contestação apresentada e revelia das Agravantes.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Vistos os autos. Trata-se de ação de rescisão de contrato proposta por ROGERIO GALUBAN em face de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA, MARCOS MENEZES DO NASCIMENTO GOMES. Conforme certificado pela Secretaria no ID 101337818, o último mandado de citação cumprido foi juntado aos autos em 27/07/2021 (ID 98636631), sendo que o prazo para contestação teve seu fim em 18/08/2021. A contestação do réu MARCOS MENEZES DO NASCIMENTO GOMES foi juntada no ID 98420388, em 25/07/2021, sendo tempestiva. Entretanto, a contestação dos demais réus, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e HARRISON EDUCACIONAL LTDA, ID 101318989, foi juntada apenas em 25/08/2021, sendo, portanto, intempestiva. É o relatório. Decido. Decreto a revelia dos réus GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI – ME, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e HARRISON EDUCACIONAL LTDA, diante da intempestividade da contestação. Fica o autor intimado para réplica quanto à contestação do réu MARCOS e para se manifestar quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos demais réus, tudo no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, data da assinatura digital” FELLIPE FIGUEIREDO DE CARVALHO Juiz de Direito Substituto A decisão de Id 29549174 indeferiu a concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias. Preparo recolhido (Id 29944437). Contrarrazões apresentadas (Id 30687160). É o relatório. Decido A existência da revelia foi devidamente avaliada pelo Juízo de origem e, em verdade, trata-se de matéria que poderá ser analisada em eventual apelação, eis que o cerceamento de defesa, por se tratar de nulidade absoluta, pode ser reconhecido em qualquer tempo e instância do trâmite processual. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de novembro de 2021